Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702803-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR VAZ MENEZES EMBARGADO: GILBERTO BORGES, MARIA DALVA DA SILVA MELO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se os embargados (Gilberto Borges e Maria Dalva da Silva Melo), para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 47886990, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora